Tribunal: TJDFT
Processo: 0742145-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DILIGÊNCIAS.

I – Consoante dispõe o art. 256, inc. II, do CPC, a citação por edital será realizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.

II – Do exame dos autos, constata-se de modo inequívoco que foram exauridos os meios para localização do executado, diante das numerosas diligências infrutíferas realizadas, inclusive nos endereços obtidos nas pesquisas determinadas pelo i. Juízo a quo, art. 256, §3o, do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade da citação editalícia.

III – Agravo de instrumento desprovido.